Tribunal: TJDFT
Processo: 0745087-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. DECRED. NÃO CABIMENTO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. UTILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto ante decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de realização de diligências para localização de bens da parte executada por meio do sistema DECRED.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de realização de pesquisas patrimoniais no sistema DECRED.
III. Razões de decidir.
3. A Declaração de Operações com Cartões de Crédito (DECRED) foi instituída pela Instrução Normativa n. 341/2003 da Secretaria da Receita Federal (SRF) e deve obrigatoriamente ser apresentada pelas administradoras de cartões de crédito, as quais cumpre prestar informações sobre as operações efetuadas com cartão de crédito e apresentar a identificação dos usuários, de seus serviços e os montantes movimentados.
4. A pesquisa referente às Declarações de Operações com Cartão de Crédito (DECRED), além de importar em quebra de sigilo fiscal, não demonstra utilidade para a satisfação do crédito, pois não atinge a finalidade pretendida, qual seja, a localização de bens penhoráveis.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A realização de diligências para localização de bens no cumprimento de sentença não se justifica quando o sistema indicado é inapto para a finalidade pretendida de localização de bens penhoráveis”.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0731153-04.2024.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20.02.2025. TJDFT, AI, 0708424-47.2025.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 04.09.2025.